Tribunal: CARF
Processo: 11080.732928/2014-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS E RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA DIRETA.
Caracteriza-se omissão de receitas os valores efetivamente recebidos de órgãos públicos, informados via Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) e aqueles recebidos através de cartão de crédito, cujas informações constam na Declaração de Cartão de Crédito.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (RMF). EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O embaraço à fiscalização descrito no art. 33, I, da Lei no 9.430, de 1996 não se resume a uma mera não apresentação de extratos bancários, mas sim, à conduta reincidente, devidamente demonstrada por reintimação de que o fiscalizado agiu por ação ou omissão no sentido de dificultar um impedir o andamento normal e razoável do procedimento de fiscalização, que pode se caracterizar pela negativa injustificada de apresentação dos livros contábeis e fiscais e documentação solicitada pela autoridade fiscal, incluindo a movimentação financeira que neles deve estar registrada
Não se caracteriza embaraço à fiscalização o pedido de prorrogação de forma justificada pelo sujeito passivo após Termo de Início de Fiscalização para apresentação dos extratos bancários.
MULTA QUALIFICADA. SIMPLES OMISSÃO DE RECEITAS. DESCABIMENTO.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo (Súmula CARF no 14).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-DIRETOR. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO.
A responsabilização solidária não se presume e não pode ser genérica, deve ser minimamente demonstrada Deve autoridade fiscal descrever quais foram os atos ou omissões praticadas pelas pessoas chamadas ao polo passivo da relação tributária que resultaram ou contribuíram para a ocorrência da infração que originou o lançamento.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS TRAZIDOS EM IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio (STJ, AREsp 1825548/PR, AgRg nos EDcl no REsp 1955005/SC).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.732928/2014-34
ACÓRDÃO
1301-007.477 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GMC-LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS E
RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA DIRETA.
Caracteriza-se omissão de receitas os valores efetivamente recebidos de
órgãos públicos, informados via Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal (Siafi) e aqueles recebidos através de cartão
de crédito, cujas informações constam na Declaração de Cartão de Crédito.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (RMF). EMBARAÇO À
FISCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O embaraço à fiscalização descrito no art. 33, I, da Lei no 9.430, de 1996
não se resume a uma mera não apresentação de extratos bancários, mas
sim, à conduta reincidente, devidamente demonstrada por reintimação de
que o fiscalizado agiu por ação ou omissão no sentido de dificultar um
impedir o andamento normal e razoável do procedimento de fiscalização,
que pode se caracterizar pela negativa injustificada de apresentação dos
livros contábeis e fiscais e documentação solicitada pela autoridade fiscal,
incluindo a movimentação financeira que neles deve estar registrada
Não se caracteriza embaraço à fiscalização o pedido de prorrogação de
forma justificada pelo sujeito passivo após Termo de Início de Fiscalização
para apresentação dos extratos bancários.
MULTA QUALIFICADA. SIMPLES OMISSÃO DE RECEITAS. DESCABIMENTO.
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.477 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732928/2014-34
2
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo (Súmula
CARF no 14).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-DIRETOR. IMPOSSIBILIDADE DE
PRESUNÇÃO.
A responsabilização solidária não se presume e não pode ser genérica,
deve ser minimamente demonstrada Deve autoridade fiscal descrever
quais foram os atos ou omissões praticadas pelas pessoas chamadas ao
polo passivo da relação tributária que resultaram ou contribuíram para a
ocorrência da infração que originou o lançamento.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NA DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS
TRAZIDOS EM IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados
pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o
litígio (STJ, AREsp 1825548/PR, AgRg nos EDcl no REsp 1955005/SC).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, quanto às
preliminares de nulidade, em rejeitar a de cerceamento de defesa, e em acolher a de vício na
emissão da Requisição de Movimentação Financeira (RMF), cancelando, por consequência, a
infração relativa à presunção de omissão de receitas. Em relação ao mérito, acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário do
sujeito passivo principal para reduzir a multa para o percentual de 75% e para excluir do polo
passivo da relação tributária o sócio-administrador Guilherme Mansur de Castro Lima.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Fl. 1538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.477 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732928/2014-34
3
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Curitiba, que julgou
improcedente a impugnação da Recorrente e do responsável solidário contra os lançamentos do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor de R$ 1.432.031,51; da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), R$ 532.451,34; Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS), R$ 97.616,10; e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), R$
449.625,56, relativos aos anos-calendário 2011 e 2012, com imputação de multa ordinária (75%) e
qualificada (150%), perfazendo um montante de R$ 5.837.147,73.
2.

O lançamento se deu em razão de omissão de receitas oriundas de prestação de
serviços a órgãos públicos, recebimentos de cartões de créditos e depósitos bancários de origem
não comprovada. A multa qualificada foi imputada às receitas de prestação de serviços para
órgãos públicos. A apuração do IRPJ se deu com base no Lucro Real, embora o sujeito passivo não
tenha escriturado o Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur), pois a autoridade fiscal, a partir dos
registros contábeis da autuada, identificou as despesas que formaram o resultado líquido do
período. Os valores recolhidos à título de Simples Nacional foram deduzidos para fins de
quantificação da exigência, conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 706/711).
2.1.

Foram lavrados Termos de Responsabilidade Passiva Solidária em desfavor dos
sócios-administradores Cesar Brugnera e Guilherme Mansur de Castro Lima, no período em que
cada um exerceu a função de administrador da empresa, com base no art. 135, III, do Código
Tributário Nacional (CTN).
2.2.

Por ocasião da mesma ação fiscal foram lavrados autos de infração do Simples
Nacional, do ano-calendário 2010, e de Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional com
efeitos a partir de 01/01/2011, objetos do PAF n° 11080.725339/2015-81.
2.3.

Foi apenso ao presente processo o PAF no 11080.721856/2016-61, referente a
Representação Fiscal para Fins Penais.
3.

O sujeito passivo e os responsáveis solidários Cesar Brugnera e Guilherme Mansur
de Castro Lima apresentaram impugnação em conjunto (fls. 822/852), onde alegaram, de forma
resumida, que a autuada foi desenquadrada do Simples Nacional por excesso de receitas; que as
exigências para apuração do Lucro Real se mostraram desproporcionais, mas que mesmo assim,
com objetivo de cooperar com a fiscalização, apresentou planilhas para demonstrar a origem dos
créditos no ano-calendário 2011, dos quais a fiscalização entendeu que dos de R$ 6.130.962,07,
apenas R$ 3.265.671,40 teriam sido comprovados, restando saldo de R$ 2.865.290,40, e, referente
ao AC 2012, dos R$ 7.254.554,91, R$ 3.026.327,55 considerados comprovados, restando saldo de
R$ 4.228,227,36; fez considerações sobre a atividade da empresa; alegaram em preliminar a
Fl. 1539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.477 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732928/2014-34
4
ilegitimidade passiva do sócio Guilherme Mansur de Castro Lima; a ilegalidade do procedimento
de Requisição de Movimentação Financeira (RMF), que não observou o disposto na Lei
Complementar no 105, de 2001, e o Decreto no 3.724, de 2001, pois o contribuinte havia solicitado
dilação de prazo, que ficou sem resposta e ato contínuo foi emitida a RMF, sob motivação de
embaraço à fiscalização; que não houve embaraço, mas impossibilidade de exigência de conduta
diversa por parte do contribuinte; que não houve fundamento para emissão da RMF, conforme
preceitua o art. 4o, § 2o, do Decreto no 3.724, de 2001; que o Supremo Tribunal Federal entendeu
que a que a quebra de sigilo bancário deve ser precedida de ordem judicial (RE 389.808/PR); que é
ilegal o arbitramento do lucro; que para aferição do lucro real, impõe-se expurgar os ingressos
pertencentes a terceiros; que atua com agenciamento, muitas vezes sublocando veículos com
prejuízo para atender licitações, por isso, pugnaram pela exclusão dessas parcelas repassadas;
requer sejam excluídos os valores relativos a venda com imobilizado, ingressos de recursos
obtidos juntos aos sócios (mútuo) e ressarcimentos com avarias de veículo e multas; que a
fiscalização não considerou despesas com tributos, despesas com locação de veículos juntos a
terceiros, manutenção de veículos e diárias dos motoristas; que é ilegal a aplicação da multa
qualificada; pugnaram por perícia, indicando perito e quesitos.
4.

A DRJ julgou improcedente a impugnação (fls. 1.050/1.077). Entendeu que o
lançamento segregou de forma adequada as omissões comprovadas com prova direta daquelas
identificadas por presunção de depósitos bancários não comprovados; que foi opção do
contribuinte a opção pela tributação do lucro real; que o contribuinte se valeu de medidas
procrastinatórias, ao demandar prorrogação de prazo para apresentação dos extratos, que
configura embaraço à fiscalização; que a decisão citada do STF não tem efeito erga omnis; que não
houve arbitramento do lucro; que não é possível abater as despesas alegas, valores a título de
venda de bens do imobilizado e créditos decorrentes de ressarcimentos por ausência de
comprovação; pela adequação da multa qualificada; pela prescindibilidade da perícia; que o sócio
Guilherme Mansur de Castro Lima, conforme 3a alteração contratual foi nomeado administrador;
que não houve arguição sobre a relação de responsabilidade do sócio-administrador Cesar
Brugnera, tornou-se definitiva. A referida decisão foi materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
NULIDADE. EMISSÃO DE RMF. PRAZO PARA RAZOÁVEL PARA ENTREGA DOS
EXTRATOS BANCÁRIOS.
Indefere-se a argüição de nulidade na emissão de RMF, sob alegação de
cerceamento da oportunidade de apresentação dos extratos bancários, quando a
fiscalização concede prazo de 30 dias para tanto.
PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PROVA DOCUMENTAL. APRESENTAÇÃO
NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Nos termos da legislação do PAF, os pedidos de perícia devem ser indeferidos,
quando impertinentes ou desnecessários ao deslinde da causa, e toda prova
Fl. 1540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.477 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732928/2014-34
5
documental deve ser apresentada na impugnação, sob pena de preclusão, salvo
exceções previstas.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DO PROCURADOR. MATÉRIA DISCIPLINADA NO PAF.
FALTA DE PREVISÃO.
De acordo com a disciplina instituída no PAF, as intimações devem ser
encaminhadas ao endereço do sujeito passivo, sem previsão para o envio de
correspondências para o endereço do procurador da empresa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS
RECURSOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS.
Correto o lançamento fundado na insuficiência de comprovação da origem dos
depósitos bancários, por constituir-se de presunção legal de omissão de receitas,
expressamente autorizada pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. RECEITAS NÃO DECLARADAS. OMISSÃO DE
RECEITAS.
Correta a aplicação da multa qualificada, quando o contribuinte aufere receitas
mas declara parcela reduzida na declaração simplificada, o que evidencia o
evidente intuito de fraude.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. ART. 135 DO CTN. EXCESSO DE PODERES,
INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. SONEGAÇÃO.
Nos termos do art. 135 do CTN, responde pelos tributos devidos pelo contribuinte
o sócio-gerente, por atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, o que resta caracterizado pela prática de sonegação.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DEFINITIVIDADE.
Torna-se definitiva a atribuição de responsabilidade quando ausente a
impugnação.
5.

Em seu Recurso Voluntário conjunto, a atuada e os responsáveis solidários Cesar
Brugnera e Guilherme Mansur de Castro Lima (fls. 1.119/1.156), repisam os argumentos trazidos
em impugnação, em especial sobre as peculiaridades da atividade da empresa que envolvem
diversos tipos de ingressos, tais como venda de ativos imobilizados, ressarcimentos de sinistros,
multas e outros eventos, agenciamento; que houve cerceamento do direito de defesa na r.
decisão ao negar a produção de prova, inclusive pericial, e a rejeição de todos fatos e argumentos
jurídicos apresentados; requer a juntada de laudo pericial e documentação de suporte, anexo à
peça recursal (fls. 1.157/1.508) e consequente determinação realização de diligência; aduz que a
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.477 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732928/2014-34
6
RMF foi emitida sem fundamentação, não respeitando o art. 3o e art. 4o, § 2o, do Decreto no
3.724, de 2001, pelos seguintes motivos; (i) ao não conceder prazo suficiente para apresentação
dos extratos bancários, pois o prazo de trinta dias concedido não foi suficiente; (ii) que não houve
resposta ao pedido de dilação de prazo para apresentação dos extratos; (iii) que a RMF foi emitida
antes de qualquer resposta ao pedido de dilação de prazo sob o argumento de embaraço à
fiscalização; (iv) que inexiste motivação clara e precisa de que as informações bancárias eram
indispensáveis; alega ainda em preliminar a ilegitimidade passiva do sócio Guilherme Mansur de
Castro Lima. Quanto ao mérito, alegaram ser ilegal o arbitramento do lucro, pois ainda que o
lançamento não tenha ocorrido pela modalidade do Lucro Arbitrado, a quase totalidade das
despesas incorridas, inclusiva as fiscais, atribuindo-se lucro sobre a totalidade do faturamento,
fato que resultou em um lucro de mais de 50% quando o setor lucra não mais que 4%; que diante
dos ingressos nas contas, o arbitramento do lucro se mostra punitivo, em afronta ao art. 3o do
CTN; que a apuração do lucro real partiu unicamente a partir das receitas constantes na
Demonstração de Receitas do Exercício (DRE), sem considerar os contratos de agenciamento,
receitas com venda de imobilizados, mútuos com terceiros, empréstimos obtidos juntos a
instituições financeiras, créditos decorrentes de avarias em veículos e multas de trânsito; que não
considerou as despesas com apropriação de tributos, sublocação de veículos e diárias de
motoristas; que não há dolo que justifique a imputação da multa qualificada, mas omissão
simples, decorrente de erro contábil, subsidiariamente requer a redução da multa para o
percentual de 100%, em razão da violação ao princípio do confisco (STF, RE no 582.461/SP). Ao
final, requer a nulidade da decisão da DRJ por cerceamento do direito de defesa; a juntada de
prova pericial e a realização de procedimento de diligência; seja declarada a ilegitimidade passiva
do sócio Guilherme Mansur de Castro Lima e afastada a do sócio Cesar Brugnera; no mérito requer
seja anulado o lançamento por vício na emissão da RMF; requer seja afastado o arbitramento e
procedida a plena apuração do lucro real efetuada pelo contribuinte com base nos documentos
anexos e a redução da multa para o percentual de 75%.
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.

I – Conhecimento
7.

A autuada foi intimada da decisão proferida pela DRJ em 04.07.2016, conforme
Aviso de Recebimento (fls. 1.116), os responsáveis solidários Guilherme Mansur de Castro Lima em
04.07.2016, via AR (fls. 1.115) e Cesar Brugnera, em 28.07.2016, por Edital (fls. 1.117). Dessa
Fl. 1542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.477 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732928/2014-34
7
forma, o Recurso Voluntário apresentado em conjunto em 01.08.2016 é tempestivo e, por
preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.

II – Preliminares
a) Preliminar de nulidade da decisão de primeira instância
8.

Os Recorrentes alegam vício na decisão de primeira instância em razão do
cerceamento do direito de defesa por negar a produção de prova, inclusive pericial, e a rejeição de
todos fatos e argumentos jurídicos apresentados.
9.

As hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, são
específicas a ato praticado por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
10.

São características dos preterição do direito de defesa, o cerceamento pela
limitação na produção de provas ou não apreciação dos argumentos trazidos para apreciação pela
autoridade julgadora.
11.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em diversas oportunidades que o
julgador não é obrigado a rebater, um a um os argumentos invocados pela parte, quando
encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio. Transcreve-se alguns precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015.
VALIDADE DA INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
REVISÃO INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
LEGITIMIDADE
ATIVA
DO
CESSIONÁRIO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. DIVERGÊNCIA
PREJUDICADA.
AUSÊNCIA.
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem
decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...] (g.n.)
(AgInt no AgInt no AREsp 1825548/PR, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
DJe 14.06.2023)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO, FALSIDADE IDEOLÓGICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART.
619 DO CPP. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Fl. 1543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.477 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732928/2014-34
8
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS DOS APARELHOS CELULARES
APREENDIDOS NA RESIDÊNCIA DO RÉU. DESCABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ.
ALEGAÇÕES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DA FALTA DE
EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA E DE CRIME IMPOSSÍVEL QUANTO AO
DELITO DE
FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA COMPARTILHAMENTO DE
DROGAS E INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA
MATERIALIDADE DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO AFASTADA.
DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 630 DO STJ. COLABORAÇÃO ESPONTÂNEA
NÃO CONSTATADA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. ART. 41 DA LEI 11.343/2006.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou
sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o
julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes,
bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os
fatores capazes de influir no resultado do julgamento.
[...] (g.n.)
(AgRg nos EDcl no REsp 1955005/SC, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe
17.04.2023)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE. IRREGULARIDADE NA
CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. OFENSA À REGRA DO
CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ELEMENTO
SUBJETIVO E DANO AFIRMADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DOSIMETRIA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HISTÓRICO DA DEMANDA
[...]
16. Por fim, destaque-se que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de
Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide
e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à
sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora
Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma,
Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6.2007. CONCLUSÃO 17. Agravos
conhecidos, para se conhecer parcialmente dos Recursos Especiais e, nessa parte,
negar-lhes provimento. (g.n.)
(AREsp 1744050/RJ, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 14.04.2021)
Fl. 1544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.477 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732928/2014-34
9
12.

A r. decisão avaliou os argumentos da impugnação, nomeadamente sobre a
preliminar de emissão da RMF e sobre o mérito do lançamento, isto é, a forma de apuração da
base de cálculo e a não aceitação das provas que afastariam a presunção de omissão de receitas.
Destaca-se os seguintes excertos da decisão proferida pela DRJ:
25. Tampouco subsiste a alegação de falta de fundamentação para emissão do
RMF. Conforme cópia do RMF, às fls. 61/64, consta um relatório, em que a
autoridade fiscal descreve que a movimentação financeira do contribuinte
apresentou significativa discrepância em relação às suas receitas brutas de
vendas; que o contribuinte foi intimado a apresentar seus extratos bancários; que
no último dia do prazo concedido o contribuinte apresentou resposta afirmando
que, em decorrência de ter pleiteado a revisão de contratos de financiamento
junto às instituições financeiras, não logrou êxito na obtenção dos extratos
bancários. Conforme se verifica, o contribuinte utilizou-se de medidas
procrastinatórias, com o claro intuito de postergar a entrega da documentação
solicitada, o que configura embaraço à fiscalização, justificando a emissão do
RMF.
[...]
33. Tampouco é possível considerar valores como se fossem despesas. Além da
falta de comprovação de suas alegações, o próprio contribuinte reconheceu tais
recebimentos como receitas, sendo contraditório que agora venha afirmar que se
trata de despesas.
[...]
39. Esses documentos não são aptos a afastar a presunção de omissão de receitas.
A rigor, sequer são suficientes para comprovar as operações registradas, já que a
contabilidade faz prova a favor do contribuinte, mas desde que acompanhada da
documentação que lhe dê suporte, a teor do art. 923 do RIR/99. Além disso, a
ausência de indicação de quais depósitos corresponderiam às supostas operações
também impede o acolhimento do pleito.
[...]
42. A dedução das demais despesas alegadas (pagamento de locações,
manutenção de veículos, diárias de motoristas) não merecem aceitação, já que
não há qualquer documentação comprovando a existência dessas operações, nem
os requisitos de dedutibilidade (usualidade, normalidade, necessidade).
13.

Sobre o não deferimento para realização de perícia, em razão da autoridade
julgadora ter considerado prescindível para esclarecimento dos fatos, igualmente não se configura
cerceamento de direito de defesa. Destaca-se o seguinte trecho do voto da r. decisão:
51. De acordo com os dispositivos acima citados, ao julgador é dado a
prerrogativa de indeferir a perícia se considerá-la prescindível ou impraticável.
Entendo que uma tal perícia é desnecessária, já que todos os quesitos formulados
poderiam ter sido esclarecidos mediante simples juntada de documentos. E
Fl. 1545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.477 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732928/2014-34
10
tampouco merece ser deferido o pedido de juntada de novos documentos. É que
a prova documental deve ela ser apresentada na impugnação. Assim, como o
impugnante deixou de apresentar documentação idônea, sem ao menos aventar
qualquer uma das três hipóteses que admitem a postergação da sua
apresentação, restou precluso o direito de apresentação de prova documental.
14.

Sobre esse ponto, igualmente tem se manifestado o STJ que inexiste cerceamento
quando o julgador indefere a realização de perícias ou diligências quando, ao apreciar as provas
dos autos, considere aquelas inúteis ou meramente protelatórias.
AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL QUE NÃO ALCANÇA O FUNDO DO
DIREITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE PERCENTUAIS DIFERENCIADOS ENTRE HOMENS E
MULHERES.
QUESTÃO
DECIDIDA
COM
AMPARO
EM
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO.
I - Versando a discussão sobre obrigação de trato sucessivo, representada pelo
pagamento de suplementação de aposentadoria, a prescrição alcança tão-
somente as parcelas vencidas anteriormente ao qüinqüênio que precede o
ajuizamento da ação, e não o próprio fundo do direito.
II - O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de
defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos,
indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias.
III - Reconhecido o direito à complementação de aposentadoria das mulheres no
mesmo percentual estipulado para os homens em observância ao princípio
constitucional da igualdade, mostra-se inviável o reexame da questão em âmbito
de recurso especial.
Agravo improvido. (g.n.)
(AgRg no Ag 1018305/RS, Relator Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.06.2008)
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - ART. 535, II DO CPC - AÇÃO POPULAR -
CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL REQUERIDA -
ALEGADA OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - ART. 6o DA
LEI N. 4.717/65 - CONTRADIÇÃO NA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI
(INDICAÇÃO DO ART. 2o DA LEI N. 4.717/65) - CONFIGURAÇÃO.
1. O acórdão embargado foi enfático ao julgar exatamente a matéria colocada
no especial, nos limites da devolutividade do recurso;asseverando que, mesmo
requerida a perícia, poderia o magistrado indeferi-la de modo fundamentado,
como reconheceu o acórdão recorrido corretamente. Não-ocorrência de
omissão.
Fl. 1546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.477 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732928/2014-34
11
2. Contradição entre a ementa e o voto configurado, uma vez que, na ementa,
registrado está o artigo 2o e, no voto, o art. 6o da Lei n. 4.717/65. Natureza de
erro de fato, que deve ser extirpado do corpo da ementa do acórdão embargado.
3. Possível, em sede de embargos declaratórios, melhor fundamentar as razões
que não ensejaram o conhecimento do recurso especial na parte em que alega
violação a determinado artigo de lei federal.
Embargos declaratórios parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, tão-
somente para melhor fundamentar o não-conhecimento do recurso especial na
parte em que alega violação do art. 6o Lei n. 4.717/65. Retificando, ainda, o erro
material constante na ementa e no corpo do voto do acórdão embargado, para,
onde se lê: "art. 2o da Lei n. 4.717/65", leia-se: "art. 6o Lei n. 4.717/65." (g.n.)
(EDcl no REsp 919679/RS, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 11.03.2008)
15.

O que se verifica, no caso, é que a Recorrente busca caracterizar como nulidade o
fato de a r. decisão ter decidido de forma contrária à sua pretensão.
16.

Não se verifica, portanto, cerceamento do direito de defesa quando a autoridade
julgadora motivadamente indefere o pedido de diligência ou perícia ou, ainda, quando decide a
lide sem abordar individualmente cada um dos argumentos trazidos na impugnação, mas observa
questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
17.

Por essas razões, deve ser rejeitada a arguição de nulidade da decisão de primeira
instância.

b) Preliminar de nulidade na emissão da RMF
18.

Os Recorrentes aduzem que a RMF foi emitida sem fundamentação, não
respeitando os art. 3o e art. 4o, § 2o, do Decreto no 3.724, de 2001, pelos seguintes motivos; (i)
não conceder prazo suficiente para apresentação dos extratos bancários, pois o prazo de trinta
dias concedido não foi suficiente; (ii) que não houve resposta ao pedido de dilação de prazo para
apresentação dos extratos; (iii) que a RMF foi emitida antes de qualquer resposta ao pedido de
dilação de prazo sob o argumento de embaraço à fiscalização; (iv) que inexiste motivação clara e
precisa de que as informações bancárias eram indispensáveis.
19.

A autoridade julgadora de primeira instância entendeu que houve embaraço à
fiscalização, porque o contribuinte, no último dia do prazo concedido, apresentou resposta
afirmando que, em decorrência de ter pleiteado a revisão de contratos de financiamento junto às
instituições financeiras, não logrou êxito na obtenção dos extratos bancários. Considerou esse fato
como medida procrastinatória, com o claro intuito de postergar a entrega da documentação
solicitada, o que justificaria a emissão do RMF.
20.

O Decreto no 3.724, de 2001, que regulamenta a emissão da RMF, estabelece ser
uma das hipóteses de imprescindibilidade aquelas previstas na Lei no 9.430, de 1996 (art. 3o, VII).
Fl. 1547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.477 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732928/2014-34
12
21.

Uma das situações descritas na lei é o embaraço à fiscalização, caracterizado pela
negativa não justificada de exibição de livros e documentos em que se assente a escrituração das
atividades do sujeito passivo, bem como pela não fornecimento de informações sobre bens,
movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado (art.
33, I, da Lei no 9.430, de 1996).
22.

A situação que precedeu a emissão da RMF consta no TVF (fls. 706/711) e decorre
de documentos solicitados no Termo de Início de Fiscalização (fls. 2/5), cuja ciência do
contribuinte ocorreu em 30.06.2014. Transcreve-se parte do TVF sobre a emissão da RMF:
O início da ação fiscal ocorreu em 24/06/2014 (fls. 02/05). Em 11/08/2014 o
contribuinte apresentou declaração, livros e documentos (fls. 06/10). Foram
identificadas divergências significativas entre a movimentação financeira/bancária
e os valores constantes em DASN. Por esse motivo, foi, a fiscalizada, intimada a
apresentar os extratos bancários do período de 2010 a 2012. Como esses extratos
deixaram de ser apresentados, foi solicitada, em 20/08/2014, com base no art.
4o do Decreto no 3.724/2001, a emissão de Requisições de Movimentação
Financeira (RMFs), que foram emitidas em 21/08/2014 (fl. 65/79). As respostas
dos bancos foram emitidas entre 1o e 25/09/2014 (fls. 80/126). Em 13/10/2014,
solicitou-se, ao contribuinte, os arquivos digitais da contabilidade (fl. 127/130,
Termo Anexação, fl. 548). (g.n.)
23.

A resposta da fiscalizada o Termo de Início de Fiscalização, em 11.08.2014 sobre o
extratos requeridos pela autoridade fiscal foi a seguinte:
Em decorrência dos vários processos que foram ajuizados pela GMC LOCADORA
DE VEÍCULOS LTDA, pleiteando a revisão dos contratos de financiamentos
efetuados junto as instituições financeiras elencadas em “c”, não logramos êxito
até o momento, para a obtenção dos respectivos extratos bancários, fato este que
inclusive ocasionou o pedido de dilatação de prazo para a apresentação destes
documentos. Portanto, assim que as instituições financeiras atenderem ao
pedido, faremos a entrega imediatamente para VSas.
24.

A situação dos autos que caracterizou o embaraço à fiscalização, de forma bem
objetiva, é o pedido de prorrogação de forma justificada pelo sujeito passivo após primeira
intimação para apresentação dos extratos bancários.
25.

O embaraço à fiscalização descrito no art. 33, I, da Lei no 9.430, de 1996 não se
resume a uma mera não apresentação de extratos bancários, mas sim, à conduta reincidente,
devidamente demonstrada por reintimação de que o fiscalizado agiu por ação ou omissão no
sentido de dificultar ou impedir o andamento normal e razoável do procedimento de fiscalização,
que pode se caracterizar pela negativa de apresentação dos livros contábeis e fiscais e
documentação solicitada pela autoridade fiscal, incluindo a movimentação financeira que neles
deve estar registrada.
Fl. 1548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.477 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732928/2014-34
13
26.

O CARF tem considerado embaraço quando se verifica ações ou omissões não
justificadas durante o procedimento de fiscalização que objetivam o retardamento ou
impedimento da marcha normal do procedimento. Cita-se os seguintes precedentes:
Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2003
OPÇÃO PELO SIMPLES. VERIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AO LIMITE DE RECEITA
BRUTA AUFERIDA DISPOSTO EM LEI. DISCREPÂNCIA ENTRE RECEITA BRUTA E
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS. INTIMAÇÃO SEM RESPOSTA. PROCEDIMENTO
PARA ACESSO A INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. CONDIÇÕES ATENDIDAS.
Ao se analisar uma empresa optante pelo Simples, um dos procedimentos a fazer
é precisamente verificar se a receita bruta auferida pela pessoa jurídica enquadra-
se nos limites estabelecidos em lei para a adesão do regime especial. E, diante de
significativa discrepância entre a receita bruta declarada e a movimentação
financeira, mostra-se pertinente solicitar à fiscalizada a apresentação de extratos
bancários de contas correntes e contas poupança da empresa. Prazo de quatro
meses sem nenhuma manifestação do contribuinte é mais do que suficiente
para caracterizar mora no atendimento, consolidando contexto para que sejam
preenchidas as condições para a emissão das RMF - Requisição de
Movimentação Financeira, quais sejam, (1) existência de procedimento de
fiscalização em curso, (2) indispensabilidade dos exames e (3) intimação prévia ao
sujeito passivo para apresentação de informações. O não fornecimento de
informações sobre movimentação financeira caracteriza embaraço à fiscalização,
uma das hipóteses que se enquadra no critério de indispensabilidade necessário
para a expedição da RMF. (g.n.)
(Acórdão no 1103-000.967, relator Andre Mendes de Moura, sessão 03.12.2013)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
LUCRO ARBITRADO. OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Caracteriza-se omissão de receita os valores creditados em contas bancários cuja
origem não seja comprovada. Os valores com origem em contas da própria pessoa
jurídica devem ser excluídos da tributação.
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
Considerando que a responsável solidária, apesar de regularmente cientificada
por edital eletrônico, deixou de apresentar impugnação aos autos de infração, seu
direito de insurgir-se contra a exigência está precluso e o recurso não será
conhecido.
Fl. 1549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.477 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732928/2014-34
14
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA EXTINTA.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO ADMINISTRADOR.
No caso de pessoa jurídica extinta por distrato social registrado na Junta
Comercial, por lhe faltar personalidade jurídica, correta a atribuição de sujeição
passiva ao sócio administrador responsável pela guarda da documentação, nos
termos dos arts. 121, II, e 135, III do CTN.
SIGILO BANCÁRIO. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELO FISCO.
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. LICITUDE.
A recusa injustificada para apresentação de extratos bancários caracteriza-se
embaraço à fiscalização, hipótese legal de indispensabilidade do exame das
informações bancárias prevista no art. 3o, inciso VII do Decreto no 3.724/2001,
ensejando a emissão da Requisição de Movimentação Financeira.
MULTA QUALIFICADA. PRÁTICA REITERADA. PROCEDÊNCIA
A prática reiterada, durante todo o ano-calendário de 2008, de omitir valores
relevantes de receitas auferidas, apuradas conforme movimentações financeiras
em contas bancárias mantidas à margem da escrituração contábil, caracteriza a
conduta dolosa e justifica a imputação da multa qualificada.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial desloca-se para a regra estabelecida pelo art.
173, inciso I, do CTN, nos casos de conduta dolosa, conforme a Súmula CARF no
72.
MULTA AGRAVADA. IMPROCEDÊNCIA.
O agravamento previsto no § 2o, do art. 44, da Lei no 9.430/96 somente deve ser
aplicado nos casos em que o contribuinte efetivamente deixar de atender às
intimações da fiscalização. Nos casos em que a resposta é incompleta ou
insatisfatória improcede o agravamento.
TRIBUTAÇÃO DECORRENTE
Aplica-se à CSLL, COFINS e PIS a solução dada ao litígio principal, IRPJ, em razão de
todos lançamentos estarem apoiados nos mesmos elementos de prova.
ARROLAMENTO DE BENS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ANÁLISE
Em virtude da inexistência de previsão legal específica para defesa do sujeito
passivo quanto ao arrolamento de bens, aplica-se a regra geral do recurso
administrativo estabelecida pelos arts. 56 a 65 da Lei no 9.784/99.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 28
O CARF não tem competência para se pronunciar sobre controvérsias relativas a
processos de representação fiscal para fins penais, nos termos da Súmula CARF no
28. (g.n.)
(Acórdão no 1301-002.145, relatora Milene de Araujo Macedo, sessão 04.10.2016)
Fl. 1550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.477 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732928/2014-34
15
27.

Embaraço à fiscalização não pode ser caracterizado por um único pedido de
prorrogação de prazo para atendimento da primeira intimação para apresentação dos extratos
bancários. Some-se a isso a informação da resposta da fiscalizado em 11.08.2014 de que solicitou
pedido de dileção de prazo, que, diga-se, sequer foi objeto de resposta ou nova intimação pelo
auditor-fiscal responsável pelo procedimento de fiscalização.
28.

Nessa linha, este Tribunal Administrativo, firmou entendimento de que inocorre
embaraço quando não demonstrado nos autos a negativa não justificada de exibição de livros e
documentos que dão suporte à apuração dos tributos ou condutas que demonstrem a intenção do
contribuinte tendente a retardar ou impedir o transcurso normal do procedimento de fiscalização,
seja pela não entrega (ou a recusa injustificada), caracterizada por termo específico ou
reintimação que evidencie o comportamento de obstrução. Nesse sentido, são os seguintes
acórdãos:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO NÃO
CARACTERIZADO.
Inexiste negativa não justificada, caracterizada pelo não fornecimento de
informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios
ou de terceiros, quando intimado, se o sujeito passivo solicita prorrogação de
prazo para atendimento à intimação e, no prazo estendido, prova ter requerido
à instituição financeira os extratos bancários exigidos pela autoridade fiscal.
(g.n.)
(Acórdão no 9101-004.393, relatora Edeli Pereira Bessa, sessão 11.09.2019)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
No caso, não se caracterizou a recusa injustificada de apresentação de livros,
documentos e esclarecimentos que seria necessária para a configuração da
hipótese de embaraço à fiscalização.
EXCLUSÃO. ESCRITURAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
No caso, restou demonstrado que a escrituração da contribuinte não reflete a
integralidade da movimentação financeira da contribuinte, mormente das
receitas auferidas e das despesas necessárias para o normal funcionamento da
empresa.
(Acórdão no 1401-005.093, relator Carlos André Soares Nogueira, sessão
10.12.2020)
Fl. 1551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.477 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732928/2014-34
16
29.

Em relação ao Acórdão no 1401-005.093, traz-se para fins de esclarecimento o
seguinte trecho do voto, proferido pelo então Conselheiro Carlos André Soares Nogueira:
A norma exige que a negativa seja injustificada, o que não aconteceu no caso
concreto. A contribuinte, em relação aos itens que não foram atendidos, cuidou
de justificar a falta de apresentação dos elementos e esclarecimentos
requeridos. A simples falta de comprovação, nestas condições, pode dar azo à
exclusão do Simples Nacional por falta de comprovação da movimentação
financeira, conforme será analisado no próximo tópico deste voto, ou mesmo
eventuais lançamentos tributários, mas não caracteriza a negativa injustificada.
Portanto, não vislumbro suporte fático suficiente para a configuração do
embaraço à fiscalização e afasto este fundamento para o ato administrativo de
exclusão. (g.n.)
30.

A situação fática do Acórdão no 9101-004.393, de relatoria da Conselheira Edeli
Pereira Bessa, é análoga ao presente processo, conforme se observa nos seguintes excertos
daquele voto:
Na Requisição de Movimentação Financeira juntada à e-fl. 457, a autoridade fiscal
relatou que:
A empresa, após regularmente intimada, não disponibilizou os extratos
bancários, sendo que sua movimentação bancária difere significativamente
das receitas declaradas.
Considerando que na Requisição referida somente foi indicada a hipótese do art.
3o, inciso VII do Decreto no 3.724/2001, o Conselheiro Relator do acórdão
recorrido buscou no art. 33 da Lei no 9.430/96 circunstância que se ajustasse ao
verificado nos autos, passando a apurar se houve, por parte do sujeito passivo, na
forma de seu inciso I, negativa não justificada [...] pelo não fornecimento de
informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios
ou de terceiros, quando intimado.
O exame dos autos confirma as conclusões do acórdão recorrido. Conforme
Termo de Início de Fiscalização à e-fl. 88, o sujeito passivo foi intimado em
11/08/2006 a apresentar, dentre outros elementos, extratos de contas bancárias
e de aplicações financeiras. Em 18/08/2006 solicitou prorrogação de prazo em 30
dias (e-fl. 90), e em 12/09/2006 apresentou requisição dirigida à instituição
financeira em 29/08/2006 solicitando cópia dos extratos para atendimento à
Fiscalização (e-fl. 91/95). Contudo, na mesma data de 29/08/2006 foi expedida a
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira à instituição
financeira requerida pela Contribuinte (e-fl. 134), seguindo-se nova intimação ao
sujeito passivo em 30/10/2006, mas agora para comprovação da origem dos
depósitos bancários (e-fls. 226/233).
No Termo de Verificação Fiscal, a autoridade lançadora relata que a contribuinte
requereu prorrogação de prazo para atendimento ao Termo de Início de
Fl. 1552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.477 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732928/2014-34
17
Fiscalização, mas não informa se deferiu este pedido, e apenas consigna que
diante da falta de apresentação de documentação, principalmente bancária, foi
emitida, em 29/08/2006, Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira ao Banco Unibanco.
Assim, não se trata aqui de caracterização de embaraço à fiscalização por falta
de atendimento a intimação para apresentação de extratos bancários, mas sim
de afirmação de embaraço diante de pedido de prorrogação de prazo para
apresentação dos documentos solicitados, e de prova de requisição à instituição
financeira, no prazo estendido, dos extratos bancários exigidos pela autoridade
fiscal, conduta incompatível com a exigência de negativa não justificada [...] pelo
não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio
ou atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, na forma do art. 33,
inciso I da Lei no 9.430/96.
Desnecessário, assim, definir se o descumprimento da intimação é suficiente para
caracterização do embaraço à Fiscalização, ou se há necessidade de comprovação
de outros elementos que atestassem a intenção de provocar tal embaraço, como
argui a recorrente. A ausência de manifestação da autoridade fiscal em face do
pedido de prorrogação apresentado pelo sujeito passivo e a demonstração, por
este, de que, no prazo que pretendia ver estendido, requisitou os extratos
bancários à instituição financeira na qual manteve contas, descaracterizam o
alegado descumprimento à intimação e infirmam a hipótese de negativa não
justificada [...] pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação
financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado. (g.n.)
31.

Retomando-se ao caso dos autos, dentro do prazo para atendimento da primeira
intimação para apresentar os extratos bancários, o contribuinte solicitou prorrogação de prazo
para atendimento da intimação e não obteve resposta da autoridade fiscal, que deu início à
emissão da RMF.
32.

Não se vislumbra, na situação descrita nos autos, conduta reincidente ou
injustificada por parte do fiscalizado no sentido de dificultar um impedir o andamento normal e
razoável do procedimento de fiscalização.
33.

Resta, portanto, evidenciado que a emissão da RMF não observou os requisitos de
indispensabilidade, em específico, demonstração de embaraço à fiscalização, no art. 3o, VII, do
Decreto no 3.724, de 2001.
34.

Deve-se, portanto, acatar a arguição de nulidade de emissão da RMF e determinar
nulas as provas decorrentes dos extratos bancários, em específico a parte do lançamento efetuada
com base na presunção de omissão de recitas com base em depósitos de origem não
comprovados (art. 42 da Lei no 9.430, de 1996).

III – Mérito
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.477 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732928/2014-34
18
a) Omissão de receitas. Lucro Real.
35.

Preliminarmente, registre-se que parte da infração não sofreu os efeitos da
nulidade no procedimento de emissão da RMF, pois foram exigidos tributos com base em
omissões diretas, a saber: vendas para órgãos públicos, obtidos via Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) e receitas com cartões de crédito.
36.

Repisa-se o TVF (fls. 706/711) sobre as omissões decorrentes de recebimentos
oriundos de órgãos públicos:
Seção II - Diferenças constatadas no SIAFI

Em 06/11/2014 foi a fiscalizada intimada a comprovar o oferecimento à
tributação dos valores constantes na tabela de fls. 258/278, referentes a
recebimentos de órgãos públicos apontados no sistema SIAFI, no total de R$
2.337.175,95 em 2011. Em 13/01/2015, o contribuinte apresentou planilhas
justificando parte dos valores constantes na planilha enviada à fiscalizada como
anexo à Intimação de 06/11/2014 (fls. 320/504). Nas planilhas apresentadas, o
contribuinte informou receitas no valor total de R$ 3.265.671,40 (que incluem o
valor de R$ 2.780.839,99 da Seção I2), com classificação detalhada na tabela a
seguir:

Seção III - Síntese das diferenças constatadas:
Subseção I: Ano-Calendário de 2011
A fiscalizada foi intimada a informar a origem de R$ 6.130.962,07. Informou como
receitas originadas de Siafi e outros o valor de R$ 3.265.671,40 (conforme tabela
da Seção II supra), deixando de informar a origem do valor de R$ 2.865.290,67
(Tabela 01, a seguir). Tanto o valor de R$ 3.265.671,40 (receita de órgãos
públicos), quanto o valor de R$ 2.865.290,67 (sem origem informada) devem ser
oferecidos à tributação. Como houve opção pelo Lucro Real (fls. 567/569) e, até
esta data, não houve apresentação do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur),
foram localizadas na contabilidade apresentada pela empresa (fls. 582/583, DRE
mês a mês 2011) as despesas que formam o resultado líquido do exercício. Essa
apuração foi feita mensalmente a fim de permitir o cálculo do PIS/COFINS que
tem apuração mensal. O valor dessas despesas, linha 10 da planilha de fl. 586, foi
subtraído dos totais mensais linha 09 e o subtotal está na linha 11. Esse subtotal
foi subtraído dos valores constantes em DASN (linha 12), gerando o subtotal
“Diferença real a tributar”, linha 13. Foi exigida multa qualificada, infração
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.477 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732928/2014-34
19
Omissão de Receitas, sobre os valores constantes em SIAFI (linha 14) e não
declarados em DASN (linha 15). A diferença entre a linha 13, “Diferença real a
tributar” e a linha 15, “Valores constantes em SIAFI e não declarados em DASN”
está dada na linha 16, que corresponde à infração “Depósitos bancários de origem
não comprovada”.

Subseção I: Ano-Calendário de 2012
A fiscalizada foi intimada a informar a origem de R$ 7.254.554,91. Informou como
receitas originadas de pagamentos de Siafi e outros o valor de R$ 3.026.327,55
(conforme tabela do parágrafo 2o da Seção I supra), deixando de informar a
origem do valor de R$ 4.228.227,36 (Tabela 01, a seguir). Tanto o valor de R$
3.026.327,55 (receita de órgãos públicos), quanto o valor de R$ 4.228.227,36 (sem
origem informada) devem ser oferecidos à tributação. Como houve opção pelo
Lucro Real (fls. 567/569) e, até esta data, não houve apresentação do Livro de
Apuração do Lucro Real (Lalur), foram localizadas na contabilidade apresentada
pela empresa (fls. 584/585, DRE mês a mês 2012) as despesas que formam o
resultado líquido do exercício. Essa apuração foi feita mensalmente a fim de
permitir o cálculo do PIS/COFINS que tem apuração mensal. O valor dessas
despesas, linha 10 da planilha de fl. 587, foi subtraído dos totais mensais linha 09
e o subtotal está na linha 11. Esse subtotal foi subtraído dos valores constantes
em DASN (linha 12), gerando o subtotal “Diferença real a tributar”, linha 13. Foi
exigida multa qualificada, infração Omissão de Receitas, sobre os valores
constantes em SIAFI (linha 14) e não declarados em DASN (linha 15). A diferença
entre a linha 13, “Diferença real a tributar” e a linha 15, “Valores constantes em
SIAFI e não declarados em DASN” está dada na linha 16, que corresponde à
infração “Depósitos bancários de origem não comprovada”.

37.

Como se verifica, a autoridade fiscal, diante da opção pela fiscalizada da tributação
pelo Lucro Real e da não escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur), apurou o
resultado tributável para fins de lançamento a partir das Demonstrações de Resultado do Exercício
(fls. 582/585).
Fl. 1555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.477 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732928/2014-34
20
38.

Embora os Recorrentes tenham alegado ser ilegal o “arbitramento do lucro”, pois a
autoridade fiscal ao efetuar o lançamento com base no Lucro Real (a partir das Demonstrações de
Resultado do Exercício), não considerou parcelas que deveriam compor o resultado, eles não
pugnaram pela nulidade do lançamento.
38.1.
Exemplificam as receitas com contratos de agenciamento e venda de imobilizados,
ingressos a título de mútuos com terceiros, empréstimos obtidos juntos a instituições financeiras e
créditos decorrentes de avarias em veículos e multas de trânsito, bem como despesas com
apropriação de tributos, sublocação de veículos e diárias de motoristas não foram consideradas.
39.

Em tese, quando o sujeito passivo não atende os requisitos para apuração do Lucro
Real, entre os quais efetuar a determinação do lucro via escrituração do Lalur, deve a autoridade
fiscal determinar o lucro passível de tributação com base no Lucro Arbitrado, nos termos do art.
47 da Lei no 8.981, de 1995:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao
regime de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de
que trata o art. 45, parágrafo único;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de cumprir
o disposto no § 1o do art. 76 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958;
VI - (Revogado pela Lei no 9.718, de 1998)
VII - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta
ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
VIII – o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária
os livros ou registros auxiliares de que trata o § 2o do art. 177 da Lei no 6.404, de
15 de dezembro de 1976, e § 2o do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) (g.n.)
Fl. 1556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.477 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732928/2014-34
21
39.

Como exemplo sobre a necessidade de arbitramento quando não escriturado o
Lalur, cita-se os seguintes julgados:
ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(SIMPLES)
Ano-calendário: 2006, 2007
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
FEDERAL.
OPÇÃO
PELO
LUCRO
PRESUMIDO.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação não reabre ao sujeito passivo a possibilidade de optar pelo lucro
presumido depois de iniciado o procedimento fiscal motivado por sua anterior
exclusão do Simples Federal.
FALTA DE APRESENTAÇÃO DO LALUR. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO.
DETERMINAÇÃO DO LUCRO REAL PELA AUTORIDADE FISCAL. MOTIVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Carece de motivação a exigência, na sistemática do lucro real, de tributos
incidentes sobre lucros calculados a partir da reunião de elementos da
contabilidade das pessoas jurídicas que compõem o empreendimento fiscalizado,
sem qualquer cogitação da necessidade de ajustes ao lucro líquido para apuração
do lucro tributável.
(Acórdão no 9101-005.434, relatora Edeli Pereira Bessa, sessão 08.04.2021)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. AJUSTAMENTO DO LUCRO TRIBUTÁVEL.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL CARACTERIZADA.
Deve ser conhecido o recurso especial se o acórdão recorrido, apesar de invocar
razões diversas e mais complexas para concluir pela necessidade de arbitramento
dos lucros, tem em conta apuração inicial pelo lucro presumido, sem
questionamento das receitas apuradas pelo sujeito passivo no ano-calendário
autuado, permitindo o “simples cálculo matemático” promovido nos paradigmas,
a partir da receita bruta declarada e omitida.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário:
2011 ADOÇÃO DE LUCRO REAL. HIPÓTESE DE ARBITRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
DE REAJUSTAMENTO DA BASE DE CÁLCULO.
A adoção do regime de tributação pelo Lucro Real, em hipótese na qual a lei
determina o arbitramento do lucro, constitui vício material que impede “salvar” o
lançamento, ainda que por meio de reajustamento da base de cálculo. Nenhum
reparo, portanto, cabe à decisão recorrida, que corretamente cancelou o
lançamento diante da caracterização de erro de direito quanto ao método de
tributação adotado na origem.
Fl. 1557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.477 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732928/2014-34
22
(Acórdão no 9101-006.308, relator Luis Henrique Marotti Toselli, sessão
15.09.2022)
40.

Não há qualquer alegação de vício por parte das Recorrentes quanto à utilização do
Lucro Real, pelo contrário, pugnam pelo refazimento dos resultados, a partir de Laudo Pericial
efetuado por economista, que acompanha a peça recursal (fls. 1.157/1.508)
41.

Há precedentes deste CARF que consideram que a simples ausência do Lalur,
poderia não ensejar o arbitramento, desde que não se vislumbre prejuízo ao Fisco, isto é, que se
possa identificar de forma correta o lucro líquido do período.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
APURAÇÃO COM BASE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. AUSÊNCIA DO LALUR.
TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO REAL. POSSIBILIDADE.
Reiterada e incontroversa é a jurisprudência administrativa no sentido de que o
arbitramento do lucro, em razão das consequências tributáveis a que conduz, é
medida excepcional, somente aplicável quando no exame de escrita a Fiscalização
comprova que as falhas apontadas se constituem em fatos que, camuflando
expressivos fatos tributáveis, indiscutivelmente, impedem a quantificação do
resultado do exercício. A simples falta de escrituração do LALUR, sem demonstrar
a ocorrência do efetivo prejuízo para o Fisco, não é suficiente para sustentar a
desclassificação da escrituração contábil e o consequente arbitramento dos
lucros.
[...]
(Acórdão no 9101-004.799, relator Andre Mendes de Moura, sessão 03.03.2020)

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
SUSPENSÃO DA ISENÇÃO/IMUNIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LUCRO REAL
TRIMESTRAL.
Se a auditoria fiscal encontra contabilidade confiável e suficiente a apurar os
resultados tributáveis com base nas regras do Lucro Real, não se justifica o
arbitramento, ainda que se trate de entidade de assistência social que tenha tido
suspenso o gozo do benefício da isenção/imunidade, e não escriture o LALUR.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, PIS E COFINS. SISTEMÁTICA CUMULATIVA E NÃO-
CUMULATIVA. O decidido acerca da exigência principal deve-se refletir nas
exigências reflexas, em decorrência de íntima relação de causa-efeito.
(Acórdão no 9101-002.984, relatora Adriana Gomes Rego, sessão 07.06.2017)
Fl. 1558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.477 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732928/2014-34
23
42.

Retomando-se a situação fática, repisa-se o entendimento da autoridade julgadora
de primeira instância:
16. Para a apuração da base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, como o Livro de
Apuração do Lucro Real (Lalur) não foi apresentado, a fiscalização deduziu
despesas obtidas a partir da DRE (fls. 582/585). Também foram deduzidos os
valores declarados em DASN, chegando-se às bases de cálculo mensais,
compostas de receitas de SIAFI e outras receitas, lançadas com multa de 150%, e
depósitos bancários de origem não comprovada, exigidas com multa de 75%,
conforme planilhas de fls. 586/587. A tabela abaixo resume as bases de cálculo
dos lançamentos:

43.

A infração remanescente diz respeito exclusivamente aos recebimentos de órgãos
públicos, via Siafi, e recebimentos via cartão de crédito (fls. 456/483 e 484/504).
44.

As argumentações dos Recorrentes sobre as receitas que deveriam ser expurgadas
dizem respeito à omissão com base em presunção de depósitos bancários de origem não
comprovada, infração que foi objeto de cancelamento neste voto em razão de vício na emissão da
RMF, quando do julgamento da respectiva preliminar.
Fl. 1559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.477 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732928/2014-34
24
45.

Por sua vez, as alegações sobre despesas não consideradas não merecem prosperar.
Explica-se:
45.1.
Primeiro porque o laudo pericial juntado à peça recursal, no seu item 5.4, ao
elaborar novas DRE, não segregou as alegadas despesas aos tipos de receita, isto é, não as
vinculou aquelas que diziam respeito à infração de omissão de receitas de vendas e serviços
daquelas intrinsicamente ligada as receitas oriundas da presunção de omissão com base em
depósitos bancários. Obviamente que essa segregação é assaz complicada (para não dizer
impossível), pois não se vislumbra critério objetivo capaz de determinar quais despesas
operacionais (administrativas, pessoal e financeiras) se referem às receitas recebidas de órgãos
públicos ou liquidadas com cartão de crédito.
45.2.
Segundo, as despesas com sublocação de veículos (R$ 1.510.673,39), despesas de
viagens e diárias de motoristas (R$ 255.152,11), depreciação de veículos (R$ 832.674,76) e
apropriação de tributos (R$ 1.594.779,07) que não foram consideradas, conforme laudo pericial
(item 5.3) não estão suportadas por documentação hábil. Por exemplo, não há comprovação de
pagamento do ISS no valor de R$ 249.957,99 ou da contribuição para previdência social no valor
de R$ 522.118,81.
45.3.
Terceiro e mais relevante, porque tais despesas foram consideradas pela autoridade
lançadora ao se utilizar das respectivas Demonstrações de Resultado do Exercício (fls. 582/585)
elaboradas pela autuada, onde constam as deduções da receita bruta e as despesas registradas.
46.

Dessa forma, correta a exigência do valor R$ 1.878.183,64 a título de omissão de
receita pela prestação de serviços a órgãos públicos e recebidos via cartão de crédito.

b) Multa qualificada
47.

A multa qualificação, como referido, foi imputada exclusivamente às omissões das
receitas auferidas junto a órgãos públicos e as recebidas via cartão de crédito.
48.

Os Recorrentes protestam que não há dolo que justifique a imputação da multa
qualificada, mas omissão simples, decorrente de erro contábil, subsidiariamente requer a redução
da multa para o percentual de 100%, em razão da violação ao princípio do confisco (STF, RE no
582.461/SP).
49.

A fundamentação para qualificação da multa por parte da autoridade lançadora é
de que a omissão de receitas de serviços de órgãos públicos, confirmadas no SIAFI, retardou o
conhecimento da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal pela autoridade
fazendária, nos termos do art. 71 da Lei n.o 4.502, de 1964, gerando a aplicação de multa
qualificada de 150%. (Capítulo III do TVF - fls. 706/711).
50.

Os valores omitidos foram reportados por terceiros à Administração Tributária,
sejam os pagamentos via Siafi, sejam os recebimentos via cartão de crédito, via Declaração de
Cartão de Crédito (Decred).
Fl. 1560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.477 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732928/2014-34
25
51.

A conduta da autuada não impediu o conhecimento do auferimento das receitas, a
discrepância entre os valores recebidos e os declarados foi inclusive a motivação para abertura do
procedimento de fiscalização.
52.

Não se vislumbra no TVF uma descrição de condutas que impedissem a
Administração Tributária de identificar a discrepância entre os valores declarados pela autuada e
aqueles reportados por terceiros.
53.

Igualmente, não se verifica situação de desprezo pela norma tributária, onde o
contribuinte nada declara ou declara parcela ínfima das suas receitas. Conforme TVF, o
contribuinte declarou receitas de R$ 1.436.069,29 no AC 2011 e R$ 1.139.735,88, perfazendo um
total de R$ 2.575.805,17 no período fiscalizado.
54.

Nesse sentido, é a Súmula CARF no 14:
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
55.

Diante dessas situações fáticas, não caracterizada hipótese dos art. 71 a 73 da Lei no
4.502, de 1964, deve ser cancelada a qualificação da multa, reduzindo a multa de ofício ao
percentual de 75%.

IV – Tributação reflexa
56.

Pela íntima relação de causa e efeito, aplica-se o decidido ao lançamento principal
ou matriz de IRPJ também ao lançamento reflexo da CSLL, PIS e Cofins.

V – Pedido de diligência
57.

Por fim, diante dos fatos já analisados e dos documentos apresentados em fase
recursal, indefiro o pedido de diligência formulado, posto ser prescindível para o deslinde da lide,
nos termos do art. 18 e art. 28 do Decreto no 70.235, de 1972.

VI – Ilegitimidade passiva do responsável solidário Guilherme Mansur de Castro Lima
58.

Os Recorrentes alegam ainda em preliminar a ilegitimidade passiva do sócio
Guilherme Mansur de Castro Lima, pois o referido jamais exerceu qualquer ato que subsuma suas
atividades às prescrições do art. 135, III, do CTN e 158 da Lei no 6.404, de 1976.
59.

As arguições em preliminar de ilegitimidade passiva são na verdade razões de
mérito sobre o chamamento da pessoa física ao polo passivo da relação tributária, por isso serão
analisadas neste momento, após o julgamento do mérito.
Fl. 1561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.477 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732928/2014-34
26
60.

As razões para responsabilização solidária dos sócios-administradores são bastante
singelas no TVF, na verdade, a autoridade juntou em um mesmo parágrafo do TVF as razões para
qualificação da multa e responsabilização de ambos os sócios (Capítulo III do TVF - fls. 706/711).
Transcreve-se a íntegra da justificação constante no TVF:
A omissão de receitas de serviços de órgãos públicos, confirmadas no SIAFI,
retardou o conhecimento da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal pela autoridade fazendária, nos termos do art. 71 da Lei n.o 4.502, de
1964, gerando a aplicação de multa qualificada de 150%. Em todas as infrações
desse tipo os sócios administradores Cesar Brugnera e Guilherme Mansur de
Castro Lima, no período em que cada um exerceu a função de administrador da
empresa, foram qualificados como pessoalmente responsáveis por esses créditos,
já que são correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com infração à lei, nos termos do art. 135, III, do CTN.
61.

A r. decisão fundamentou seu entendimento por manter a responsabilização do
sócio-administrador em razão de o Sr. Guilherme Mansur de Castro Lima passou a condição de
diretor da autuada em 30.04.2010, com poderes para, conforme 4a alteração contratual,
representar ativa e passiva da sociedade, judicial ou extrajudicial, em todos atos de administração
ou disposição, necessários ou convenientes ao cumprimento do objeto social.
61.1.
Consignou ainda a autoridade julgadora de primeira instância não ser procedente a
informação de que o referido sócio jamais praticou atos de gerência, pois consta nos autos (fls.
12/15), que ele assinou, em representação à autuada, procuração para que terceiros pudessem
praticar atos junto à órgãos públicos.
62.

O art. 135 do CTN, invocado para responsabilização do sócio-administrador, tem a
seguinte redação:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
63.

A responsabilização solidária não se presume e não pode ser genérica, deve ser
minimamente demonstrada, isto é, quais foram os atos ou omissões praticadas pelas pessoas
chamadas ao polo passivo da relação tributária que resultaram ou contribuíram para a ocorrência
da infração que originou o lançamento.
64.

A responsabilização do diretor ou gerente é sempre com relação a atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, faltou o TVF descrever
Fl. 1562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.477 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732928/2014-34
27
quais foram esses atos, que poderiam ser até de omissão por não adotar cautelas mínimas para
que as receitas auferidas fossem efetivamente registradas.
65.

Não cabe a autoridade julgadora de primeira instância aperfeiçoar esse requisito e
tão pouco presumir que ocupar o cargo de diretor ou a outorga de procuração a terceiros para
representação junto a repartições públicas se subsume a ato infracional.
66.

Por essa razão, deve ser excluído do polo passivo da relação tributária o Sr.
Guilherme Mansur de Castro Lima.

VII – Definitividade sobre a responsabilização do sócio Cesar Brugnera
67.

Para fins de registro, embora não tenha sido objeto do Recurso Voluntário, ratifica-
se sobre a definitividade da relação de responsabilidade do sócio-administrador Cesar Brugnera,
que não foi objeto de impugnação, tornando-se definitiva, conforme consignado na decisão de
primeira instância.

VII – Dispositivo
68.

Diante do exposto, voto REJEITAR a preliminar de cerceamento de defesa, por
ACATAR a preliminar de vício na emissão da Requisição de Movimentação Financeira (RMF) para,
por consequência, cancelar a infração com base no art. 42 da Lei no 9430, de 1996, e, em relação
ao mérito, por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário do sujeito passivo principal para
reduzir a multa para o percentual de 75% e para excluir do polo passivo da relação tributária o
sócio-administrador Guilherme Mansur de Castro Lima.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 1563
DF CARF MF
Original